Tribunal: TJES
Processo: 0000308-44.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-44.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVAS E NA ANÁLISE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação da concessionária embargante, mantendo a sentença que declarou a nulidade da cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A embargante sustenta omissões no julgado, notadamente quanto à análise do TOI, à verossimilhança dos fatos modificativos e à efetividade da notificação supostamente realizada em 25/10/2021. Requer o suprimento das supostas omissões e o pré-questionamento de dispositivos legais do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relevantes, inclusive quanto ao TOI e à alegada ciência prévia do consumidor; (ii) analisar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente os aspectos relacionados à validade do TOI e reconhece sua nulidade pela ausência de notificação prévia válida, em desacordo com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, destacando que a comunicação não indicava data nem horário para a perícia técnica.

A decisão colegiada assenta que tal deficiência formal compromete a participação do consumidor no ato técnico, frustrando o contraditório e a ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), elementos essenciais à higidez do procedimento.

Quanto aos fatos modificativos e à alegada verossimilhança da notificação, o aresto menciona expressamente a análise do contexto fático, incluindo a distância entre a residência do consumidor e o local da perícia, reconhecendo a inviabilidade material de comparecimento.

Quanto ao pré-questionamento, basta o enfrentamento da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais invocados.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se verificam as omissões alegadas, pois as matérias suscitadas pela embargante foram expressamente abordadas pelo v. acórdão, embora em sentido diverso daquele defendido pela recorrente.

O enfrentamento fundamentado da matéria jurídica, ainda que sem citação literal de dispositivos legais, é suficiente para fins de pré-questionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 369, 371 e 489, §1º, IV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016, DJe 09.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000308-44.2022.8.08.0009

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO
: MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO
RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
contra o v. acórdão (ID. 11593481), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária.

Em suas razões recursais (ID. 12151849), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto à análise do conjunto probatório, especialmente quanto ao TOI assinado pelo consumidor, que demonstraria sua ciência prévia sobre a avaliação técnica;
(ii)
a decisão foi omissa em relação à verossimilhança dos fatos modificativos apontados, com destaque para a notificação supostamente realizada em 25/10/2021;
(iii)
o acórdão incorreu em julgamento contrário às provas constantes nos autos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos opostos e passo à análise das suas razões.

É cediço que os embargos de declaração inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas na legislação processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022 do CPC/2015).

No caso em exame, embora o embargante aponte vícios de omissão no acórdão embargado — o que autoriza o conhecimento do recurso —, verifica-se, ao analisar a decisão colegiada recorrida, que a real intenção da embargante é a reapreciação da matéria já devidamente examinada e decidida por este órgão colegiado.

O acórdão embargado apresenta fundamentos que afastam as alegadas omissões, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por esta colenda Câmara.

A alegação de omissão no que tange à apreciação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), constante às fls. 78/80 dos autos
, não encontra amparo na realidade processual delineada, haja vista que o acórdão enfrentou de maneira expressa e fundamentada a falta de higidez formal e material do referido instrumento, reconhecendo que, embora tenha sido demonstrada a ciência da substituição do medidor por parte do consumidor, não restou comprovada a comunicação prévia e específica quanto à data e ao horário designados para a realização da avaliação técnica.

Com efeito, a decisão colegiada consignou que o exame pericial se deu em 08/11/2021, sendo precedido por notificação expedida em 25/10/2021, a qual, por sua imprecisão quanto aos elementos temporais essenciais – data e horário –, revelou-se manifestamente ineficaz para fins de viabilizar a participação do consumidor no ato técnico, frustrando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A constatação de ausência de omissão, portanto, decorre da circunstância de que houve análise expressa da matéria, com formação de juízo valorativo em sentido contrário à pretensão da embargante – o que, por si só, não justifica a interposição dos aclaratórios.

Na mesma linha, não se verifica a alegada
omissão quanto ao exame da verossimilhança dos fatos modificativos aduzidos pela parte embargante
, tendo em vista que o aresto impugnado asseverou que a distância aproximada de trezentos quilômetros entre a residência do consumidor e o local designado para realização da perícia, somada à ausência de definição prévia de data e horário para sua efetivação, resultou na inviabilidade material de comparecimento, o que configura obstáculo significativo à participação efetiva do usuário no referido procedimento.

Dessa forma, a conclusão colegiada, no sentido de que os argumentos e documentos apresentados não detinham força probatória suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, afasta a alegação de omissão.

No que se refere à suposta contrariedade entre o julgado e os elementos probatórios constantes dos autos
, a insurgência da embargante configura, em verdade, irresignação quanto ao conteúdo meritório da decisão proferida, o que refoge à finalidade precípua dos embargos de declaração.

Na verdade, a divergência interpretativa entre o juízo colegiado e a tese sustentada pela parte não se confunde com qualquer das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC/15 – erro material, omissão, contradição ou obscuridade – mas, antes, reflete o regular exercício da discricionariedade técnica do julgador, dentro dos limites da legalidade e da independência funcional.

Quanto à pretensão de pré-questionamento dos dispositivos legais invocados, quais seja, os artigos 369, 371 e 489, §1º, IV, todos do CPC/15, cumpre salientar que os fundamentos jurídicos correlatos foram efetivamente enfrentados no corpo da decisão embargada, ainda que de forma implícita. Assim, a ausência de menção expressa aos dispositivos legais não implica omissão, desde que a matéria a eles correspondente tenha sido objeto de deliberação fundamentada, o que se verifica no presente caso.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos e, considerando que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, reputam-se prequestionadas as matérias controvertidas, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.